Tribunal: TJSP
Processo: 2274911-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO = – PROCESSO – Prova – Decisão que determina à ré CPFL que apresente aos autos as faturas de energia elétrica ou planilha de gastos da autora referente a 10 anos anteriores ao ajuizamento da ação, para fins de demonstração da cobrança do ICMS como base de cálculo do PIS e COFINS - Irresignação – Cabimento – Incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO = – PROCESSO – Prova – Decisão que determina à ré CPFL que apresente aos autos as faturas de energia elétrica ou planilha de gastos da autora referente a 10 anos anteriores ao ajuizamento da ação, para fins de demonstração da cobrança do ICMS como base de cálculo do PIS e COFINS - Irresignação – Cabimento – Incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - No caso concreto, a distribuição do ônus probatório não obedeceu a disposição prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil - Decisão reformada – Recurso provido.